Tribunal: TJSP
Processo: 3002816-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Alegação de nulidade da execução em razão da ausência de juntada de informes oficiais pelos exequentes - Inadmissibilidade - A Administração Pública possui pleno acesso às informações referentes aos seus servidores, já que a mesma é detentora da situação funcional e financeira de cada um deles - Decisão mantida - Agravo desprovido.